Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709107-25.2023.8.07.0010 RECORRENTE: PEDRO VITOR NUNES DA ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXPOR À VENDA E TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 278, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição por insuficiência de provas da materialidade e autoria do crime; (ii) desclassificação do fato para modalidade culposa, nos termos do parágrafo único do artigo 278, parágrafo único, do Código Penal. III. Razões de decidir: 3. Diante da comprovação da autoria e da materialidade do crime de expor à venda e manter em depósito substância nociva à saúde (cigarros eletrônicos e acessórios) por meio de um conjunto probatório sólido e coerente, não há fundamento para a absolvição ou desclassificação pretendida, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 278 do Código Penal. 4. As investigações policiais apontaram que o réu e sua namora atuavam como sócios na tabacaria que expunha à venda produtos nocivos à saúde, consistentes em cigarros eletrônicos. O réu era o único presente no local, no momento de cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão, além disso, confessou que ajudou a montar o estabelecimento, demonstrou em juízo farto conhecimento das mercadorias e disse que trabalhou no local por 2 (dois) anos, de maneira que não se sustenta a alegação de que desconhecia a qualidade nociva dos itens vendidos. IV. Dispositivo: 5. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 278, caput, do Código Penal, e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para demonstrar a materialidade do que crime pelo qual restou condenado, uma vez que não foi feita prova pericial quanto à nocividade dos cigarros apreendidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 278, caput, do CP, e 386, incisos II e VII, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029